Tribunal: TJES
Processo: 5000086-12.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-12.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL DE PAULA PIROVANI e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 STJ. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Narra o autor que foi surpreendido com uma negativa de crédito em um comércio local. Ao verificar o extrato para saber a razão da negativação, descobriu tratar-se de dívida supostamente realizada junto a ré no valor de R$127,92 referente a um contrato de n.º 0313856468. Ocorre que nunca pactuou tal contrato, uma vez que sempre utilizou o serviço de telefonia na modalidade pré-paga. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Declaração de inexistência dos débitos referentes ao contrato objeto da lide, B) Condenação da requerida na obrigação de dar baixa na negativação indevida e C) Danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar inexistente o débito objeto dos autos e B) Determinar que a requerida realize baixa na negativação.

3. Através de recurso inominado ambas as partes pugnam pela reforma da sentença. Por via de contrarrazões, somente a requerida se manifestou pelo improvimento do recurso autoral.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Pleiteia a parte requerente a reforma do ato sentencial a fim de que seja julgado procedente o pedido indenizatório, argumentando para tanto que não merece ser aplicado o entendimento da súmula 385 do STJ em razão da negativação objeto da lide ser a única em seu nome. Os argumentos apresentados não merecem prevalecer visto que a parte requerida cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) e trouxe aos autos prova de que a negativação, na época de sua inserção, não era a única no nome do autor, de forma que não é possível fazer uma análise anacrônica dos fatos, devendo a decisão a quo ser mantida em sua integridade nos seguintes termos: “Todavia, em relação ao pleito indenizatório, analisando o extrato de cálculo ao órgão de proteção ao crédito (ID 13108237), observo a existência de outra negativação anterior, existindo outras negativações anteriores à discutida nestes autos, e, não demonstram serem elas também indevidas, persistindo, pois, a sua regularidade, aplicável ao caso a Súmula n. 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” (grifo nosso)”.

6.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada quanto às provas juntadas nos autos: “Sucede, no entanto, que, ao contrário do que quer fazer crer a parte requerida, deixou de colacionar aos autos a comprovação da contratação dos serviços, não sendo as referidas telas suficientes a comprovar a relação contratual. Sendo esse o caso, tenho por comprovada a alegação da parte requerente de que se trata de débito inexistente, pelo que, pela via transversa, também reputo indevida a anotação do nome daquela no órgão de proteção ao crédito”. Nesse sentido, não havendo prova de regularidade do débito/contratação a declaração de inexistência da relação jurídica/débito e a baixa da negativação é medida que se impõe.

7. Da conclusão.
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte
RECORRENTE/RÉ
ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa. Condenação da parte
RECORRENTE/AUTORA
no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)